Tribunal: TJSP
Processo: 2049494-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Município de Ipiguá – Adicional universitário – Inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal reconhecida pelo C. Órgão Especial nos autos da ADI no 2256454-21.2019.8.26.0000 – Alegação de inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título executivo – Descabimento – R. decisão proferida na ação direta é posterior

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Município de Ipiguá – Adicional universitário – Inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal reconhecida pelo C. Órgão Especial nos autos da ADI no 2256454-21.2019.8.26.0000 – Alegação de inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título executivo – Descabimento – R. decisão proferida na ação direta é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ausente notícia acerca da promoção da ação rescisória com pedido de suspensão da execução – Declaração de inconstitucionalidade que não produz a automática reforma ou rescisão de decisão anterior – Necessidade de interposição do recurso próprio ou propositura da ação rescisória competente, nos termos do art. 535, inciso III e §§ 5o a 8o do CPC, observada a pendência de julgamento do IRDR no 0032791-61.2019.8.26.0000 sobre o alcance do dispositivo processual em tela, se válido também para decisões proferidas pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Interrupção do pagamento da verba, após implantação em sede de cumprimento de obrigação de fazer, sem observância do devido processo legal – Inadmissibilidade – Precedentes do E. STF – Recurso desprovido.